Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705493-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ LOPES DE FARIAS PACIENTE: JONAS FARIA DE ARAUJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado José Lopes de Farias, OAB-DF 46.177, em favor de JONAS FARIA DE ARAUJO, em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que acolheu representação do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, em ação penal n.o 0700897-62.2021.8.07.0007 onde figura como réu por suposta infração ao artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Alega, em síntese, não demonstração dos pressupostos do art. 312 do CPP, haja vista sua condição de primário, com endereço certo e ocupação lícita. Sustenta que a segregação cautelar da liberdade se apresenta desproporcional, no caso, já que o único crime objeto da denúncia é punido com pena máxima em abstrato de apenas 06 meses de detenção, o que, no caso de condenação, não resultará em aplicação de pena privativa da liberdade. Defende que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, que estaria reiteradamente impedindo seu contato com o filho comum. Argumenta, por fim, não terem sido esgotadas, como meio eficaz, as demais medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista a postura intimidadora do então indiciado por ocasião de sua intimação sobre as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, genitora de seu filho. Eis o teor da decisão impugnada: (...) Consta dos autos, conforme certidões ID 80913382 e 80913371 que o autor dos fatos, ao ser intimado por este Juízo, por telefone, em chamada de vídeo, do deferimento das medidas protetivas, se recusou a informar o endereço da mãe, onde está morando, bem como afirmou de forma contundente que já falou para a vítima que está tentando sair do mundo do crime, mas que fará qualquer coisa para ficar com o filho. Afirmou, ainda, que medida protetiva não adianta nada, porque a vítima não terá vigilância vinte e quatro horas por dia. Falou que sabe onde os parentes da vítima moram e se ela afastá-lo do filho ele "poderá matar os parentes dela até ela aparecer no enterro para matá-la. Afirmou que o Juízo já deve ter conhecimento que ele é uma pessoa violenta e capaz de qualquer coisa. Afirmou que tem coragem de matar até um irmão se preciso for. Constam, ainda, dos autos diversos áudios enviados pelo representado para o whatsapp do juízo, no qual reitera as ameaças de morte à vítima e deliberadamente sua intenção de descumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme juntado aos ID's 80913385, 80913386, 80913387 e 80913391. Diante desse quadro, razão assiste ao ilustre membro do Parquet, quanto à extrema necessidade da segregação cautelar. De fato, o representado, ao afirmar, de antemão, de forma contundente, para servidora deste Juízo, que não respeitará a ordem judicial de proibição de aproximação e contato com a vítima; ao assumir que é uma pessoa violenta e capaz de qualquer coisa; ao manifestar disposição para a matar a vítima e os parentes dela, caso privado do contato com o filho, a única opção legal para se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares é a decretação da prisão preventiva do ofensor, nos termos do art. 20 da Lei n.o 11.340/2006 e dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e garantia de execução das medidas protetivas de urgência. Assim, o caso em apreço demanda uma pronta e eficaz resposta do Estado em relação ao representado, para impedir a prática de novos crimes contra a vítima e seus familiares, o que não se conseguirá, como visto, com a aplicação de medidas protetivas ou outras cautelares diversas da prisão, bem como diante de sua afronta ao Poder Judiciário e o Estado, ao indicar sua intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JONAS FARIA DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. art. 20 da Lei n.o 11.340/2006 e dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Bem se vê que a medida extrema foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados do art. 311, do mesmo Codex. De fato, as declarações do paciente incutem periculosidade latente e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, ficando demonstrada, desse modo, a ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar alternativo à prisão. Saliente-se que o próprio acusado desmereceu a eficácia das medidas protetivas e proferiu ameaças sérias e contundentes à vítima e seus familiares, justamente por ocasião de sua intimação sobre as medidas protetivas deferidas, revelando, com esse comportamento, sua patente insubmissão às medidas de restrição impostas. A alegação de desproporcionalidade não se sustenta, haja vista o caráter eminentemente cautelar da prisão preventiva, cuja função precípua é resguardar a integridade da mulher vítima de violência doméstica, além da própria regularidade da instrução criminal. Nem se diga que a ação irrefletida do acusado não implica situação de risco, pois é de conhecimento público que a motivação de muitos crimes violentos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, inclusive contra a vida, é justamente a passionalidade dos autores, que, como se sabe, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do CP. Dito isso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima e seus familiares encontra esteio em fato concreto apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator